Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-73.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000165-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BERENICE ROSA DOS SANTOS - CPF: 023.034.601-40 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE AÇÃO INDIVIDUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por BERENICE ROSA DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da existência de ação coletiva sobre a mesma matéria, posteriormente convertida em decisão de suspensão do feito, no qual a autora pleiteia a implementação de reajuste de 5,03% em seus vencimentos com fundamento na Lei Municipal nº 1.082/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva autoriza a extinção ou suspensão de ação individual com idêntico objeto; (ii) estabelecer se a previsão de reajuste em lei municipal garante direito subjetivo imediato à revisão geral anual sem comprovação de dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação coletiva não impede o prosseguimento de ação individual, pois o ordenamento jurídico assegura o direito de ação autônoma ao jurisdicionado.

A extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se indevida quando possível o julgamento da demanda, devendo-se privilegiar a prestação jurisdicional efetiva.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para apreciação do mérito em grau recursal.

A revisão geral anual depende cumulativamente de previsão legal, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 864.

A mera existência de lei municipal autorizativa não gera direito subjetivo ao reajuste sem a comprovação dos requisitos orçamentários exigidos.

A autora não comprova a existência de dotação orçamentária e previsão na LDO, descumprindo o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

A Administração demonstra risco de extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impede a concessão judicial do reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento nem o prosseguimento de ação individual com idêntico objeto.

A teoria da causa madura autoriza o julgamento do mérito em grau recursal quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

A revisão geral anual de servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na lei específica, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A ausência de comprovação dos requisitos orçamentários impede o reconhecimento judicial do direito ao reajuste previsto em lei autorizativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 17, 373, I e II, e 1.013, §3º, I; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 1.082/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1002797-72.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

Recurso Inominado nº

1000165-73.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BERENICE ROSA DOS SANTOS

Recorrida:
MUNICÍPIO DE CONFRESA

Juiz Relator:
João Alberto Menna Barreto Duarte

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante BERENICE ROSA DOS SANTOS em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da existência, naquela ocasião de ação coletiva, eis que identificou similitude entre o objeto da ação coletiva e a presente demanda.

2.

Opostos aclaratórios, houve o juízo de origem por acolhe-los para o fim de determinar a suspensão do trâmite processual no presente feito até a caracterização do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo que se relaciona com a matéria do presente feito.

3.

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamante postula, preliminarmente:
a)
a nulidade processual ante a ausência de intimação da parte autora para indicação de provas que pretendia produzir;
b)
o cerceamento de defesa tendo em vista a ausência de despacho saneador indicando os pontos controvertidos e
c)
a caracterização de decisão surpresa que resultou na extinção do feito tendo em vista a informação da existência de ação coletiva. E no mérito postula pela impossibilidade de suspensão da demanda ante a ausência de manifestação da parte autora a respeito da predita suspensão da marcha processual; que teria havido quebra do princípio da legalidade, eis que a pretensão autoral está estampada em norma municipal (Lei Municipal nº 1.082/2022/2022 de Confresa/MT); a existência de lei específica e previsão orçamentária na referida norma legal, postulando ao fim pelo provimento do presente expediente recursal para reconhecer a ocorrência das nulidades apontadas com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem com a reabertura da fase instrutória e no mérito pleiteia a reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de procedência do pedido dirigido na exordial, condenando a parte reclamada ao pagamento da diferença de 5,03% sobre o vencimento da parte autora nos termos da Lei Municipal nº 1.082/2022.

4.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamada apresenta preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita e no mérito pleiteia pela manutenção da sentença recorrida.

5.

DAS PRELIMINARES:
As preliminares agitadas por ambas as partes devem ser desacolhidas.

6.

Da nulidade por ausência de intimação para indicação de provas e do cerceamento de defesa:
referida preliminar não alcança sucesso na medida em que a situação processual permitia o julgamento conforme o estado do processo, inexistindo necessidade de produção de provas, fato que afasta a imposição tanto de intimação para indicação de provas a serem produzidas, eis que desnecessárias tendo em vista a matéria sob julgamento, como também afasta o alegado cerceamento de defesa, eis que o conjunto probatório produzido autorizava a análise do mérito, ainda que não tenha sido esse o posicionamento empregado pelo juízo de origem. Ademais, importa registrar o fato de que tendo o juízo de origem entendido pela existência de situação que resultaria na extinção do feito sem resolução do mérito, prescindível se mostrava a intimação para a manifestação acerca de provas a serem produzidas.

7.

Da decisão surpresa:
não se há falar no caso presente da ocorrência de decisão surpresa. Com efeito, tendo o juízo de origem entendido pela extinção do feito ante a existência de ação coletiva que tramitava naquela ocasião, tal não se traduz em hipótese capaz de configurar a alegada ocorrência da decisão surpresa, porquanto entendia o juízo
a quo
que se configurava a existência de circunstância prejudicial externa.

8.

Da impugnação à concessão da justiça gratuita:
conquanto a parte recorrida/reclamada postule pelo indeferimento da concessão da justiça gratuita anotando que a parte recorrente possui capacidade financeira de arcar com o ônus financeiro tal não se traduz em documentação carreada aos autos. Vale registrar que inclusive por ocasião da interposição do presente recurso inominado a parte recorrente foi intimada para comprovar a sua vulnerabilidade econômica, tendo carreado aos autos documentação que autoriza a concessão da gratuidade postulada, exonerando-se a parte autora de tal ônus; ao passo que a parte contrária, embora impugne tal benefício, não fez carrear aos autos qualquer mínimo elemento de prova a fim de contrapor-se àqueles apresentados pela parte recorrente; de modo que mantem-se hígidos os fundamentos que autorizaram a concessão do predito benefício à parte recorrente/autora.

9.

Superadas as preliminares agitadas por ambas as partes e verificando estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso inominado interposto pela parte autora,
conheço do expediente recursal
e passo de pronto à análise do mérito.

10.

DO MÉRITO
: Assiste razão, em parte, à pretensão recursal formulada pela parte recorrente/reclamante.

11.

O ato sentencial comporta reforma.

12.

Conquanto tenha o ato sentencial entendido pela existência de circunstância prejudicial externa que resultou na não análise do mérito, tenho que o feito comporta reforma a fim de que seja apreciado o mérito do pedido formulado na inicial, eis que a circunstância externa não invalida a análise da ação individual promovida pela parte autora.

13.

É dizer, tendo a parte movido individualmente a sua pretensão é certo que almeja a sua análise em separado daquela, não sendo certo que aguarde o tramite daquela demanda quando optou por fazê-la individualmente conforme lhe autoriza o ordenamento jurídico pátrio (CRFB, art.5º, XXXV e CPC, art. 17).

14.

Destarte, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, quando possível a sua análise, o que, inclusive, se recomenda sempre que possível a fim de alcançar a finalidade do Poder Judiciário que é a efetiva entrega da prestação jurisdicional, seja ela de procedência ou improcedência.

15.

Por tal motivo é que o ato sentencial comporta reforma a fim de que seja apreciado o mérito da demanda.

16.

Nesse sentido, verificando que o presente encontra-se apto de ser julgado na forma em que se encontra, adequando-se a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, inciso I), passo a enfrentar o mérito da causa.

17.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por Berenice Rosa dos Santos em face do Município de Confresa pretendendo que a parte reclamada implemente o aumento de 5,03% nos vencimentos da parte autora os quais teriam fundamento na Lei Municipal nº 1.082/2022 a título de RGA.

18.

No caso presente, não se verifica sucesso à pretensão autoral.

19.

Com efeito, conquanto existente norma legal que conceda o direito ao recebimento da majoração salarial a título de RGA – Revisão Geral Anual tal circunstância, isoladamente, não autoriza de pronto o reconhecimento e aplicação do direito elencado na norma autorizativa.

20.

Conforme o entendimento que restou assentado no julgamento do Tema nº 864, em sede de repercussão geral – STF – se faz impositivo que com a lei que prevê o reajuste, exista, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo a tese sido firmada com a seguinte redação: “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
”.

21.

Colhe-se, pois, que a só existência de norma autorizativa não ampara a pretensão autoral, quando com ela não subsiste, frise-se, de maneira cumulativa, tanto a dotação orçamentária na Lei Anual, quanto a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

22.

Vale observar que sobre tais requisitos a parte autora não fez prova de que estão satisfeitos tais especificidades, não produzindo prova nesse sentido, nada obstante fosse seu o ônus probatório acerca da comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, inciso I).

23.

Demais disso, a parte reclamada, a título de comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito reclamado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II), demonstra o comprometimento de implementar tal pagamento que conduziria à extrapolação dos limites de gastos com pessoal, o que poderia, inclusive, conduzir à responsabilização do gestor municipal frente à LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

24.

Nesse segmento, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL (RGA). LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03%, referente à parcela de maio de 2024 prevista na
Lei Municipal nº 1.082/2022. O recorrente alega direito subjetivo ao reajuste, enquanto o Município de Confresa sustenta a impossibilidade de pagamento por ausência de dotação orçamentária e extrapolação dos limites de gastos com pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a previsão de reajuste em
lei municipal autorizativa gera direito subjetivo imediato ao servidor, mesmo quando a administração demonstra a ausência de dotação orçamentária específica e o atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à Revisão Geral Anual (
RGA), nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, não possui eficácia plena, dependendo de lei específica e, obrigatoriamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a tese fixada pelo STF no Tema 864 de Repercussão Geral.

4. No caso concreto, a
Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza autorizativa e o Município comprovou, por meio de documentos técnicos, que os gastos com pessoal atingiram 51,59%, superando o limite prudencial de 51,30% da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

5. A ausência de comprovação de dotação orçamentária disponível no exercício de 2024 impede a concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

A implementação de reajuste salarial previsto em
lei municipal autorizativa está condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de reajuste salarial quando demonstrado que a administração pública excedeu os limites fiscais prudenciais, sob pena de ingerência indevida na gestão orçamentária e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X, art. 169, § 1º, I e II;
Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 1.082/2022; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1022375-21.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025.

(N.U 1002797-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

25.

Resta, pois, sufragada a tese erigida na inicial, porquanto não satisfeitos os requisitos para efetiva aplicação do direito anunciado na norma legal que prevê o aumento (Lei nº 1.082/2022).

26.

Esses os elementos que, conquanto conduzam à reforma do ato sentencial para permitir o julgamento do mérito, não resultam no sucesso da pretensão autoral, sendo impositivo o julgamento de improcedência do pedido inicial.

27.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante BERENICE ROSA DOS SANTOS para o fim de reformar a sentença terminativa objeto do presente expediente recursal e, no mérito, julgar improcedente o pedido dirigido na inicial.

28.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Dado ao resultado do julgamento, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Lei nº 9.099/95, art. 55).

29.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

30.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026